Tribunal: STF
Processo: RMS 40163
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que a impetrante, Maria Neize Oliveira Centurião Marcolino, narra que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, “após minuciosa análise do requerimento do falecido marido da Impetrante, reconheceu-lhe a condição de anistiado político”, em ato instrumentalizado por meio da Portaria de nº 2.613 de 22 de dezembro de 2003.



    Relata que “[p]assados mais de 20 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Impetrante, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou a portaria de nº 232, de 05 de abril de 2024, determinando a anulação da sua anistia”.



    Sustenta que o ato apontado como coator, qual seja, a Portaria nº 232, de 5 de abril de 2024, do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia a FRANCISCO MONTEIRO MARCOLINO, teria violado os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Ademais, alega ter adquirido o direito à reparação econômica em questão, que estaria incorporada ao seu patrimônio jurídico desde o ano de 2002.



    Eis o teor do ato impugnado (eDOC nº 7):



    “PORTARIA Nº 232, DE 5 DE ABRIL DE 2024 



    O MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, bem como no artigo 53 da Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021, resolve: 



    Art. 1º Anular a Portaria Ministerial nº 2.613, de 22 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União nº 249, Seção 1, pág. 54, de 23 de dezembro de 2003, que declarou anistiado político FRANCISCO MONTEIRO MARCOLINO post mortem, com fundamento no Parecer nº 251/2022/SEI/DSCA/CSF/CGGA/CA/MMFDH, proferido na 6ª Sessão do Conselho, realizada no dia 23 de agosto de 2022. 



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 



    SILVIO LUIZ DE ALMEIDA”



    A título de tutela provisória, pediu a suspensão dos efeitos da Portaria de nº 232, de 5 de abril de 2024, que anulou a Portaria Ministerial nº 2.613, de 22 de dezembro de 2003.



    Ao final, pediu a concessão da segurança para que fosse restabelecido o pagamento da prestação mensal de reparação econômica à impetrante, com o restabelecimento dos efeitos da Portaria Ministerial nº 2.613, de 22 de dezembro de 2003.



    Analisando o feito, o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, denegou a segurança, julgando prejudicado o pedido de liminar (eDOC nº 37).



    Na ocasião, entendeu-se que o impetrante não apresentou qualquer crítica concreta à tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada, na medida em que o requerente “limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia concedido ao ex-cônjuge viola os ‘princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso’.”



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de agravo interno (eDOC nº 41), o qual foi desprovido em acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC nº 60):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 232, de 5 de abril de 2024, anulou a Portaria Ministerial n. 2.613, de 22 de dezembro de 2003, a qual havia declarado anistiado político Francisco Monteiro Marcolino, post mortem.



    2. No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338- RG/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "[n]o exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas".



    3. A impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia concedido ao ex-cônjuge viola os "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso".



    4. Dessa forma, em nova análise, evidencia-se que a impetrante não demonstrou a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.



    5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, faz-se necessário a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, "sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular" (AgInt no MS n. 30.345/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024.)



    6. Agravo interno não provido.” (grifos acrescidos)



    Irresignada, a impetrante interpôs recurso ordinário (eDOC nº 66) em que requer a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 2.613, de 22 de dezembro de 2003, que concedeu anistia ao falecido marido da Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    A União ofereceu contrarrazões (eDOC nº 75).



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da ordem em mandado de segurança reclama a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via.



    Em síntese, repetindo os argumentos aduzidos na petição inicial, a impetrante sustenta, de maneira genérica, que o ato apontado como coator violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Colho trechos da peça recursal:



    “O remanejamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania não poderia ter ocorrido em momento mais oportuno. Isto porque, mais do que simples Justiça o ora Impetrante precisa que a sua situação seja analisada sob a ótica dos direitos humanos.



    A Recorrente já adquiriu a condição de pensionista de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2003.



    Não há dúvida de que o procedimento de revisão da anistia do falecido marido da Recorrente comporta a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, já consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias, que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessários à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar a Recorrente condições para viver com dignidade os últimos anos de sua(s) vida(s).



    O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania não deveria, jamais, se mostrar insensível ao fim social do direito, qual seja, a busca do bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º, III, da CF) e o da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) (...)



    No presente caso, ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art. 230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso.



    Sendo certo que com o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do falecido marido da Recorrente, sendo a Recorrente pessoa de idade muito avançada, retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida.”



    Como se lê dos fundamentos apresentados no recurso ordinário em análise, a parte recorrente deixa de impugnar diretamente os fundamentos adotados no acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal. 



    Ademais, como visto, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, reconheceu: (i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos de concessão de anistia quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (Tema nº 839 da RG do STF); e (ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar as alegações da parte impetrante. No acórdão recorrido ficou consignado (eDOC nº 60):



    “Ocorre que a impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia concedido ao ex-cônjuge viola os "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso".



    Dessa forma, em nova análise, evidencia-se que a impetrante não demonstrou a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.”



    Assim, analisando os autos, atesto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, mediante apresentação de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à manutenção da anistia como consequência da alegada ilegalidade do procedimento de revisão. 



    Tal como asseverado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente traz apenas alegações genéricas de violação a princípios, sem a correspondente e necessária comprovação, mesmo no que se refere a vícios no procedimento administrativo. Registro que o ato atacado acha-se motivado, o que não foi adequadamente enfrentado pela parte autora.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Custas pela parte recorrente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente